Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728086-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARQUES DA SILVA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do PJe n. 0728532-65.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência para revogar a autorização para débitos realizados pelo requerido na sua conta corrente; suspender os descontos em sua conta corrente; ou limitar os descontos a 30% (trinta por cento) do seu salário líquido. Sustenta, em síntese, que o fundamento utilizado pelo magistrado de origem para indeferir o pedido se encontra equivocado, na medida em que não possui margem consignável disponível, havendo, na verdade, descontos em seu contracheque, que representam o percentual aproximado de 42,12% (quarenta e dois vírgula doze por cento) do seu salário líquido, ultrapassando o limite legal de 30% (trinta por cento) estabelecido para consignações. Discorre sobre os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apontando, quando à verossimilhança das alegações, que os documentos acostados aos autos demonstram a existência de descontos que superam a margem de 30% (trinta por cento) admitida pela jurisprudência. Quanto ao perigo de dano, alega estar sendo privado de verba essencial para sua subsistência, sendo necessária a suspensão dos descontos que excedem o percentual, de modo que não precise pleitear novos empréstimos junto ao agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a suspensão dos descontos que excedem 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravante, bem como para determinar ao agravado que se abstenha de incluir o nome do agravante nos serviços de proteção ao crédito. Preparo dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 164780385). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar o acerto da decisão que indeferiu, em antecipação de tutela jurisdicional, pedido para que a soma dos descontos de parcelas de empréstimos, realizados no contracheque e na conta corrente do agravante, seja limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. A decisão impugnada foi proferida mediante os seguintes fundamentos, in verbis: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento movida por JOAO MARQUES DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, ambos qualificados nos autos. Em apertada síntese, o autor alega que contraiu diversos empréstimos junto ao banco requerido e que os descontos de todas as prestações contratuais superam o patamar de 30% dos seus rendimentos mensais. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, para que: seja revogada, liminarmente, a autorização para débitos realizados pelo requerido na sua conta corrente; seja deferida a suspensão de todos os descontos debitados na sua conta corrente; Subsidiariamente, seja determinada ao réu redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente; a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Ressalto que embora estivessem comprovados os descontos na folha de pagamento e extratos bancários do autor, não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados na folha de pagamento do autor são indevidos, em especial porque a própria parte afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Além disso, é necessário apurar os atos praticados pelo autor e suas repercussões na conduta do banco réu, não havendo informações suficientes nos autos que demonstrem as irregularidades alegadas. Em relação ao pedido de limitação dos descontos, existe tese firmada no Superior Tribunal de Justiça de que: “ são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022, Tema 1085). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Dessa forma, a limitação de 30% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Por outro lado, existe a exigência de que os descontos sejam previamente autorizados pelo mutuário. Ocorre que, pela documentação apresentada, não é possível concluir se de fato os empréstimos não foram autorizados pelo autor. Além disso, ao analisar os descontos realizados na sua folha de pagamento, verifica-se que o autor ainda possui margem consignável de R$ 63,90. Conclui-se, assim, que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora obedecem ao mínimo legal e os valores debitados em sua conta bancária são lícitos, conforme tese acima citada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. (...) Não merece reforma a decisão agravada, porquanto não se percebe, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, é de se lembrar o entendimento de que o percentual máximo para contratação de empréstimo consignado é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do tomador; todavia, “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se o enunciado do Tema 1085/STJ, in verbis: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Tema 1085 do STJ) A partir dos documentos juntados nos autos, até este momento, não se verifica, em cálculo simples, a partir dos contracheques do agravante juntados aos autos, que há desconto sendo realizado pelas instituições financeiras agravadas além do patamar permitido no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Com efeito, o dito limite não envolve outros descontos, como pensão alimentícia e/ou descontos voluntários contraídos pelo agravante para serem debitados em conta corrente, na qual o agravante percebe salário, porquanto não previstos na Lei que rege a limitação para empréstimos consignados. No sentido exposto, a seguinte ementa de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. 2. No caso em exame, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassaram o limite de 35% da remuneração do autor, pois o desconto representa aproximadamente 35% dos rendimentos brutos que aufere - abatidos, tão somente, os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda. 3. Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco. 4. Nos autos do REsp 1.555.722/SP, o STJ definiu, em recurso repetitivo, que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022). 5. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 6. Agravo de Instrumento interposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1430426, 07061484820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, devendo-se aguardar a regular instrução processual na origem. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator